Tribunal: TJDFT
Processo: 0731519-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731519-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por GILBERTO FELIZARDO GONÇALVES JÚNIOR contra o Acórdão n.o 1809777, de ID n.o 55728393, que julgou prejudicado o recurso pela perda do objeto. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos aclaratórios, em razão de existir omissão no julgado. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador